Tribunal: TJPA
Processo: 0012655-80.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012655-80.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0012655-80.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0012655-80.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA JOSE DIAS SILVA
em face de sentença do juízo de DOM ELISEU, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 9473267, no valor de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais), dividido em parcelas de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

Não houve contestação - id n 14299721 - Pág. 1

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC-2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a) Declarar a inexistência do débito relacionado ao contrato nº 9473267, para cessarem todos os efeitos dele decorrentes;

b) Condenar a parte promovida a restituir em dobro a parcela descontada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se trata de hipótese de engano justificável. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ). Ressalto que a parte promovida poderá em sede de cumprimento de sentença demonstrar que houve o levantamento pela parte autora do débito de título de capitalização, para fins de abatimento do valor devido.

c) Condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ. Condeno a parte ré ao pagamento das custas nas despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Inconformado, nas razões da apelação,
MARIA JOSE DIAS SILVA
requereu a majoração dos danos morais, nos termos do pedidos na inicial, em razão da privação de Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requereu a reforma da sentença para majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0012655-80.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a majoração dos danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos o julgado que fixou os danos morais em patamar semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023